Tribunal: TJSP
Processo: 1004072-23.2015.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC - Ação de usucapião - Determinação para providências no sentido de qualificar todos os confrontantes e indicar corretamente o endereço da empresa ré - Inércia dos autores que acarretou a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC - Ausência de desenvolvimento válido e regular do processo - Intimação pessoal

Ementa:
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC - Ação de usucapião - Determinação para providências no sentido de qualificar todos os confrontantes e indicar corretamente o endereço da empresa ré - Inércia dos autores que acarretou a extinção do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC - Ausência de desenvolvimento válido e regular do processo - Intimação pessoal desnecessária, vez que o fundamento da extinção não se deu pelo abandono, mas pelo descumprimento da determinação judicial - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004072-23.2015.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que são apelantes TOMIE
FUJIHARA OTSUBO, ROSALINA AYAKO SATO OTSUBO, LUIZ OTSUBO, MARLI
HASHIOKA SOLER OTSUBO, HÉLIO OTSUBO, MARY EIKO SAKUMA OTSUBO,
NAIR OTSUBO, EMILIA OTSUBO, MÁRIO OTSUBO, ANTONIA MARIA
QUIQUETO OTSUBO e HADIME OTSUBO, é apelado ITAIPÚ EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/C LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004072-23.2015.8.26.0637 -Voto no 5786
2
VOTO No 5786
Apelação n. 1004072-23.2015.8.26.0637
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Tupã
Juíza: Dra. Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
Apelantes: TOMIE FUJIHARA OTSUBO, HADIME OTSUBO, ROSALINA AYAKO
SATO OSTUBO, LUIZ OTSUBO, MARLI HASHIOKA SOLER OTSUBO, HÉLIO
OTSUBO, MARY EIKO SAKUMA OTSUBO, NAIR OTSUBO, EMILIA OTSUBO, MÁRIO
OTSUBO e ANTONIA MARIA QUIQUETO OTSUBO
Apelada: ITAIPU - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS
TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC - Ação de usucapião -
Determinação para providências no sentido de qualificar todos os
confrontantes e indicar corretamente o endereço da empresa ré -
Inércia dos autores que acarretou a extinção do processo, nos
termos do art. 485, IV, do CPC - Ausência de desenvolvimento
válido e regular do processo - Intimação pessoal desnecessária,
vez que o fundamento da extinção não se deu pelo abandono, mas
pelo descumprimento da determinação judicial - Sentença mantida
- RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de ação de usucapião proposta por TOMIE
FUJIHARA OTSUBO, HADIME OTSUBO, ROSALINA AYAKO SATO OSTUBO, LUIZ
OTSUBO, MARLI HASHIOKA SOLER OTSUBO, HÉLIO OTSUBO, MARY EIKO
SAKUMA OTSUBO, NAIR OTSUBO, EMILIA OTSUBO, MÁRIO OTSUBO e ANTONIA
MARIA
QUIQUETO
OTSUBO
em
face
de
ITAIPU
-
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS S/C LTDA., objetivando a regularização da titularidade sobre um imóvel,
fundada na posse mansa, pacífica, ininterrupta e com animus domini, por mais de 30
anos.
Sobreveio sentença de extinção do processo, sem
resolução do mérito, cujo relatório se adota, com base no artigo 485, IV (sem adequado
impulso à citação da proprietária registral) e VI (sem identificação de confrontantes), do
CPC. Não houve condenação nas custas processuais (fl. 183).
Publicada a sentença, foram opostos embargos de
declaração pelos autores, rejeitados pela r. decisão de fls. 187/188.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004072-23.2015.8.26.0637 -Voto no 5786
3
Apelam os autores, sustentando em síntese, que cumpriram
todas as diligências determinadas, não abandonando o feito. Enfatizam que a extinção
pressupõe a prévia intimação pessoal, o que não ocorreu. Aduzem que os proprietários
da empresa ré desapareceram e que a usucapião é o único meio de regularizar a
titularidade sobre o imóvel, que está bem descrito e caracterizado no formal de partilha.
Pleiteiam, ao final, a nulidade da sentença, com o prosseguimento da ação (fls. 191/196).
Recurso processado, subiram os autos.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que 08/02/1979, a empresa ré
celebrou com Matsuki Otsubo, compromisso de compra e venda do Lote no 21 da
Quadra no 06, localizado na Comarca de Tupã/SP, devidamente registrado na matrícula
imobiliária no 10.225 do C.R.I. local.
Com o falecimento de Matsuki, houve a abertura de
inventário e os direitos decorrentes do compromisso foram partilhados. O formal de
partilha foi devidamente registrado na referida matrícula imobiliária.
Entretanto, com a extinção da empresa ré, os autores não
conseguem a regularização da titularidade, pelo que entendem fazer jus à usucapião,
tendo em vista o exercício da posse por mais de 30 anos, com o preenchimento de todos
os requisitos legais.
Determinada a regularização do processo, com a indicação
e qualificação dos confrontantes, além do fornecimento de informações a respeito das
pesquisas para localização da empresa ré, os autores foram devidamente intimados.
Porém, limitaram-se a alegar o encerramento da empresa,
postulando a citação dos confrontantes, sem a qualificação completa, arguindo apenas
dificuldade na obtenção das informações necessárias.
Como se vê, os autores, de fato, deixaram de impulsionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004072-23.2015.8.26.0637 -Voto no 5786
4
positivamente o processo, de modo a propiciar a citação da ré e dos confrontantes.
Por isso, a r. sentença aplicou corretamente o art. 485,
inciso IV, do CPC, pois apesar da concessão de prazo para que se cumprisse a
determinação judicial, a providência dos autores não surtiu o efeito necessário para
regular andamento ao processo.
Logo, não colhe a tese de que cumpriram as determinações
judiciais, quando, na verdade, não foi o que se vislumbrou nos autos. E ao contrário do
que alegam, o processo não foi extinto pelo abandono, mas pela ausência de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos
termos do inciso IV do art. 485 do CPC.
De conseguinte, não se enquadrando a hipótese nos incisos
II e III do art. 485 do CPC, desnecessária a intimação pessoal determinada pelo § 1o
deste dispositivo.
Em conclusão, cumprido o requisito exigido na legislação
processual, nenhuma nulidade comporta a r. sentença, que fica mantida tal como
lançada.

Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se manifestem
no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no 772/2017
do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No silêncio, os autos serão
automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora